Tribunal: TJMT
Processo: 0001353-41.2014.8.11.0022
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001353-41.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANDIRA GOMES - CPF: 840.845.371-87 (APELADO), LUZIA STELLA MUNIZ - CPF: 666.964.451-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), LUCIANA CRISTINA PEREIRA CARDOSO ZANDONADI - CPF: 862.072.459-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE AMPARO SOCIAL A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA
– BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DECORRENTE DE ENFERMIDADE E/OU DEFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM ACIDENTE DE TRABALHO –
COMPETÊNCIA DELEGADA
– JUSTIÇA FEDERAL – ART. 109, § 4o DA CF –
REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL
- RECONHECIMENTO DA
INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO
.

1. Compete ao Tribunal Regional Federal julgar em grau de recurso as causas decididas pela Justiça Estadual no exercício de competência delegada, consoante previsto no artigo 109, § 4o da Carta Magna.

2. Incompetência reconhecida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT,
M.M. Márcio Rogério Martins
, na “Ação Ordinária de Amparo Social a Pessoa Portadora de Deficiência” no 0001353-41.2014.811.0022 ajuizada por
JANDIRA GOMES QUEVEDO
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para conceder o Benefício Assistencial de Amparo Social à pessoa portadora de deficiência - BPC/LOAS à Jandira Gomes Quevedo, na base de um salário mínimo mensal, de acordo com o artigo 20, caput, da Lei no 8.742/93, sendo devido o benefício de assistencial de amparo social à pessoa portadora de deficiência – BPC/LOAS a partir da data da entrada do requerimento administrativo, qual seja, 26 de agosto de 2016, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta que a cessação do benefício assistencial do INSS foi correta, notadamente diante do disposto no art. 20, §3o, da Lei no 8.742/93.

Indica que o cônjuge da demandante recebe uma remuneração média de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), de modo que a renda
per capita
do núcleo familiar alcança pelo menos 3⁄4 do salário mínimo, ou seja, 2 vezes a mais do que o limite legal.

Expõe que para a concessão do LOAS o beneficiário tem que estar em situação de vulnerabilidade econômica.

Afiança que a renda do LOAS não é para oferecer conforto à família, como quer a sentença, mas sim para assegurar a sua sobrevivência.

Afirma que o amparo é o auxílio último aos miseráveis, não sendo destinado a melhorar as condições de quem já tem o suficiente para o próprio sustento.

Assevera que o benefício de Amparo Social deve ser reservado às pessoas realmente desamparadas, e que não possuam ninguém que possa prover o seu sustento, pois caso contrário, estar-se-ia incentivando o abandono dos mais velhos e deficientes pelos seus próprios familiares.

Narra que o Estado somente deve ser compelido a intervir quando a própria pessoa ou sua família não consegue manter o nível mínimo de dignidade, ao passo que cumpre inicialmente à família, e não ao Estado, as medidas necessárias para a sobrevivência de seus integrantes.

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso, para julgar improcedente o pedido inicial, afastando a concessão do Amparo Social.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 76169492]

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos. [id. 77162983]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo juízo
a quo
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para conceder o Benefício Assistencial de Amparo Social à pessoa portadora de deficiência - BPC/LOAS à Jandira Gomes Quevedo, na base de um salário mínimo mensal, de acordo com o artigo 20, caput, da Lei no 8.742/93, sendo devido o benefício de assistencial de amparo social à pessoa portadora de deficiência – BPC/LOAS a partir da data da entrada do requerimento administrativo, qual seja, 26 de agosto de 2016, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A demanda foi processada pela justiça estadual, em observância ao art. 109, §3o da Constituição Federal, isto é, em razão da inexistência de vara do juízo federal na referida comarca.

Na espécie, a causa de pedir não se relaciona com acidente de trabalho, uma vez que a parte autora requereu o benefício assistencial em decorrência de se encontrar incapacitado por enfermidade, o que afasta a competência da Justiça Estadual.

Outrossim, inexiste qualquer menção à acidente de trabalho, tampouco o laudo pericial aponta nexo causal entre a enfermidade com o trabalho realizado pela parte autora.

Logo, é cediço que se trata de competência da Justiça Federal o julgamento de Ação Ordinária de Amparo Social a Pessoa Portadora de Deficiência, nos termos do art. 109, I, e §4o da Constituição Federal ̧
in verbis:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

§ 3o Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual.

§ 4o Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.

Ainda, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IBAMA – COMPETÊNCIA DELEGADA – JUSTIÇA FEDERAL – ART. 109, § 4o DA CF – RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

Compete ao Tribunal Federal Regional o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes de Direito por delegação, consoante previsto no artigo 109, § 4o da Carta Magna.

(TJMT,Apelação/Reexame Necessário 141171/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/01/2014, Publicado no DJE 11/02/2014).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA – AUTARQUIA FEDERAL - JULGAMENTO EM PRIMEIRO GRAU – JUSTIÇA ESTADUAL – COMPETÊNCIA DELEGADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, §3o, DA CF - COMPETÊNCIA RECURSAL – JUSTIÇA FEDERAL. Nos termos do artigo 108, II, da Constituição da República, compete ao Tribunal Regional Federal julgar em grau de recurso as causas decididas pela Justiça Estadual no exercício de competência delegada. (Ap 117712/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

Destarte, o processamento e julgamento do presente recurso compete ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.

Ante o exposto,
RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA
, devendo os autos serem remetidos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021